Tribunal: TJDFT
Processo: 0736933-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736933-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO CAVALCANTE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeitos suspensivo ao recurso, interposto por Alessandro Cavalcante Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 246008870 do processo n. 0719261-44.2024.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva iniciado pelo recorrente contra Distrito Federal, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e condicionou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) à preclusão da decisão. Nas razões recursais (ID 75745370), o agravante apresenta síntese dos fatos e dos principais atos processuais. No ponto, destaca que objetiva o cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos do processo n. 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). Sustenta que o condicionamento da expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) à preclusão da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença viola o art. 535, § 4o, do CPC. Afirma que o e. TJDFT tem entendimento no sentido de que a pendência de julgamento de ação rescisória não impede o levantamento de valores em cumprimento individual de sentença coletiva. Transcreve ementas de julgados deste e. TJDFT. Argumenta “(...) que inexiste óbice para a imediata expedição dos RPV e Precatório dos valores incontroversos, pois (i) a execução não é provisória, mas definitiva, (ii) há valores incontroversos e (iii) inexiste qualquer causa ou motivo de efeito suspensivo ao presente cumprimento de sentença”. Ao final, pleiteia “b. Seja concedido o efeito suspensivo ativo, no sentido de determinar ao juízo de origem que não suspenda àquela execução, antes, que dê seguimento com os atos de praxe, a exemplo da eventual apuração dos, expedição de RPV/Precatórios e inclusive, com a possibilidade de soerguimento de valores pela parte exequente, ora agravante”. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que “Seja confirmada a liminar para determinar a expedição dos requisitórios nos valores apresentados pelo DF, independente de preclusão, pois tais valores representam parte incontroversa, bem como, porque “inexiste impedimento para o levantamento de valores ou da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor"4, sob pena de violar os artigos 969 e 535, § 4o, do CPC, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Eg. STF nos autos da ADI 5534, independente de prazo recursal, na forma do entendimento fixado pelo Eg. STF nos autos do REno 1.205.530/SP, Tema de Repercussão Geral no 285, conforme art. 535, § 4o, do CPC.”. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça (ID 217022441 do processo n. 0719261-44.2024.8.07.0018). É o relato do necessário, decido. 2. Observa-se que o agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC[1]. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[2], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado neste e. TJDFT acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal/atribuição de efeito suspensivo ao recurso, conforme precedente elucidativo a seguir transcrito, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da petição do recurso, embora na parte final conste pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, depreende-se apenas fundamentação acerca da possibilidade de continuidade do cumprimento de sentença, sem a expressa indicação da presença dos requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo pretendida para o presente agravo, quais sejam, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. 3. Ante a ausência de pedido fundamentado de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, apenas recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;